Tribunal: TJMT
Processo: 0000667-15.2014.8.11.0098
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000667-15.2014.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO CONCEICAO PORTILHO - CPF: 032.153.941-97 (APELANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), LEANDRO FREITAS LIMA - CPF: 056.162.131-44 (APELANTE), Arlindo Portilho Sobrinho (APELANTE), ARLINDO PORTILHO SOBRINHO - CPF: 004.696.441-09 (APELANTE), ARLINDO PORTILHO SOBRINHO - CPF: 004.696.441-09 (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), LEANDRO FREITAS LIMA - CPF: 056.162.131-44 (APELADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), SERGIO CONCEICAO PORTILHO - CPF: 032.153.941-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SERGIO CONCEICAO PORTILHO - CPF: 032.153.941-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PO
RTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO
.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pela defesa
, bem como pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença que condenou os réus à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput,
da Lei 10.826/03). A defesa pleiteia a desclassificação para po
rte
ilegal de arma de fogo
de uso permitido
(art. 14,
caput,
da Lei 10.826/03), enquanto o Ministério Público requer a condenação em concurso material
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a alteração legislativa que tornou o calibre .357 Magnum de uso permitido impõe a desclassificação da conduta dos apelantes
para po
rte
ilegal de arma de fogo
de uso permitido
e
,

(
ii
) verificar se a prescrição da pretensão punitiva impede a aplicação da pena aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Portaria nº 1.222/2019 do Comando do Exército incluiu o calibre .357 Magnum no rol de calibres permitidos, configurando
novatio
legis in
mellius

e impondo a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03) para p
orte
ilegal de arma de fogo
de uso permitido
(art. 14 da mesma lei).

O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da Constituição Federal e art. 2º, parágrafo único, do Código Penal) exige a aplicação da norma mais favorável aos réus
.

Considerando a nova pena concretamente imposta (2 anos de reclusão e 10 dias-multa), verifica-se que o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Como entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença

transcorreu prazo superior ao estabelecido na legislação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva extingue a punibilidade do réu, alcançando também a pena de multa (art. 114, II, do Código Penal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público julgado prejudicado. Recurso da defesa parcialmente provido. Punibilidade dos apelantes extinta pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento
:

A alteração legislativa que incluiu o calibre .357 Magnum no rol de calibres permitidos caracteriza
novatio
legis in
mellius
e impõe a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para p
orte
ilegal de arma de fogo
de uso permitido.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida com base na pena concretamente fixada e no trânsito em julgado para a acusação, extinguindo a punibilidade dos réus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP,
arts
. 2º, parágrafo único, 107, IV, 109, V, 110, §1º, e 114, II; Lei 10.826/03,
arts
. 14, caput, e 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0000293-59.2016.8.11.0023, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil
Dower Filho, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000667-15.2014.8.11.0098

APELANTE: LEANDRO FREITAS LIMA, ARLINDO PORTILHO SOBRINHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ARLINDO PORTILHO SOBRINHO, LEANDRO FREITAS LIMA, SERGIO CONCEICAO PORTILHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s

por
ARLINDO
PORTILHO SOBRINHO, SÉRGIO CONCEIÇÃO PORTILHO

E
LEANDRO FREITAS LIMA
e
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo
Juízo da

Vara Única da Comarca de Porto Esperidião
, nos autos de ação penal
(
Pje

0000667-15.2014.8.11.0098
)
, que condenou o
s
réu
s
por
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
,
à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa,
fixando o regime aberto para Arlindo Portilho Filho e
Sérgio Conceição Portilho
(
substituindo por duas penas restritivas de direito
)
e
o regime semiaberto para
Leandro Freitas Lim
a
-
art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03
(ID 233249660 – págs. 12/23).

As Defesas
dos
apela
ntes,
e
m suas razões
,

requerem

a desclassificação
do delito
para o crime de posse ilegal de arma
de fogo
(Decreto antigo)

(ID 233249660 - pág.37/41
e
ID
233249662 -
p
ág.39/43)
.

O Ministério Público, por sua vez,
alega que

“é
incabível, no caso dos autos, a aplicação do princípio da consunção em razão da absorção do crime de posse de arma de fogo pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ante a inexistência da relação de crime meio e crime fim entre eles
”.

Requer a
condenação dos
apelados, em concurso material,
pelos
tipos penais
previstos nos
art
igos
14 e 16, da Lei nº. 10.826/03

(
ID
233249660 -
p
ág. 42 –
ID
233249662

-
p
ág.8)
.

Nas contrarrazões,
ambas
as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos
interpostos
(
ID
’s

233249662 e 233249661).

A
1
ª
Procuradoria de Justiça exarou parecer pel
a prejudicialidade do recuso ministerial e pelo parcial provimento do recurso dos apelantes,
desclassificando as condutas dos réus do art.16,
caput
, para o tipo penal do art.14,
caput,
ambos da Lei 10.826/03
(ID 246058184).

Relatado o feito.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Narra a denúncia que:

“(...)
no dia 06 de junho de 2014, por volta de 15h30, no Posto Policial da Fortuna, situado no Município de Porto Esperidião/MT, SÉRGIO CONCEIÇÃO PORTILHO e LEANDRO FREITAS LIMA, após adquirirem e receberem de maneira escusa, mantinham sob sua guarda e portavam arma de fogo e
munições
– cada um com 01 (um) revólver, calibre nominal 357, de uso restrito das Forças Armadas, contendo 02 (duas) munições intactas, cada (...), sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (...)

nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, ARLINDO PORTILHO SOBRINHO transportava em seu veículo automotor – Ford Fiesta Sedan, cor preta, placa NJM-4137 – as armas de fogo e munições anteriormente referidas, sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
(...)”.

Pois bem.

Nos termos do
artigo 23 da Lei nº 10.826/03, a classificação das armas de fogo nas categorias de uso permitido, restrito e proibido é regulamentada por ato do Presidente da República, mediante sugestão do Comando do Exército.

Trata-se
de
norma penal em branco,
de modo
que os decretos presidenciais editados para sua complementação, em conjunto com as portarias expedidas pelo Comando do Exército, repercutem diretamente na categorização e, por consequência, na configuração típica dos comportamentos previstos no Estatuto do Desarmamento.

No caso dos autos
,
n
ão obstante as considerações fundamentadas do
Parquet
e
pela
defesa
, considerando que o exame técnico-pericial nº 400.02.03.2014.0484 evidenciou os
seguintes
armamentos confiscados
:

-
01 (uma) arma de fogo tipo revólver, fabricada por
Ruger
, modelo
Speed
-Six, de calibre nominal .357 Magnum;

-
01 (uma) arma de fogo tipo revólver, fabricada por
Ruger
, modelo Police Service-Six, também de calibre nominal .357 Magnum
;

-
04 (quatro) projéteis, sendo 03 (três) destes de calibre nominal .38 SPL, produzidos pela Companhia Brasileira de Cartuchos, e

-
01 (um) de calibre nominal 0.357 MAG, fabricado pela Winchester.

A regulamentação concernente ao uso e porte de armas de fogo decorre de atos normativos presidenciais, sendo que os Decretos nº 9.785 e nº 9.797 foram posteriormente modificados pelo Decreto nº 10.030/19.

Dentre essas alterações normativas, destaca-se a edição da
Portaria nº 1.222, de 12 de agosto de 2019
, que estabeleceu
"parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito"
, incluindo expressamente no rol de calibres permitidos o
.357 Magnum
e o
.357
Sig
.

Diante desta nova classificação normativa, mais benéfica aos réus, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso ministerial, que pleiteava a condenação em concurso material pelas condutas tipificadas nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/03.

Em razão do princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no artigo 5º, XL, da Constituição Federal, bem como no artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal, deve-se aplicar a norma mais favorável aos acusados
(
novatio
legis in
mellius
).

Dessa forma, o
decisum
ora questionado merece reforma para que seja procedida a desclassificação da conduta delituosa imputada aos apelantes
Arlindo, Leandro
e
Sérgio
para aquela prevista no artigo 14,
caput,
do Estatuto do Desarmamento.

Nesse sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

“Com o advento do Decreto Presidencial n.º 9.847/2019 e da Portaria n.º 1.222 de 12 de agosto de 2019 do Comando do Exército, armas de fogo calibre .357 passaram a ser de uso permitido, configurando
novatio
legis in
mellius
, autorizando a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, com o consequente redimensionamento da pena”
(N.U 0000293-59.2016.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara

Criminal,

Julgado em 10/11/2021,Publicado no DJE 19/11/2021)
.

Portanto, de rigor desclassificar

a conduta d
os
r
éus
para o crime do art. 14 da Lei n.º 10.826/03.

Da materialização da nova pena dos apelantes
.

Do apelante Leandro Freitas Lima.

O preceito secundário da norma do art. 14 da Lei n.º 10.826/03 prevê penas de
“reclusão, de 2 (dois)

a 4 (quatro)

anos, e multa”.

Por simetria

ao que foi decidido na instância

primitiva,

tem-se que na primeira fase dosimétrica todos as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
(culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime e comportamento da vítima)

foram considerados

favoráveis
ao

apelante
, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo

legal,

ou seja, em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase efetuou-se a compensação da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, mantendo a pena intermediária em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

E, na terceira fase, ausentes causas
especiais d
e aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, unitariamente

calculados no mínimo

legal.

Fixo o regime aberto
conforme
art. 33, §
3
°, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena corporal por duas restritivas de direito, a saber, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Do apelante Arlindo Partilho Sobrinho
.

O preceito secundário da norma do art. 14 da Lei n.º 10.826/03 prevê penas de
“reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa”.

Por simetria ao que foi decidido na instância primitiva, tem-se que na primeira fase dosimétrica todos as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
(culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime e comportamento da vítima)
foram considerados favoráveis ao apelante, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes nem atenuantes da pena, mantendo-se a sanção intermediária no mesmo

patamar.

E, na terceira fase, ausentes causas especiais

de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, unitariamente

calculados no mínimo

legal.

Mantenho o regime

inicial

aberto, em conformidade com o art. 33, §2º, alínea c, do CP.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena corporal por duas restritivas de direito, a saber, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Do apelante
Sérgio Conceição Portilho
.

O preceito secundário da norma do art. 14 da Lei n.º 10.826/03 prevê penas de
“reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa”.

Por simetria ao que foi decidido na instância primitiva, tem-se que na primeira fase dosimétrica todos as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
(culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime e comportamento da vítima)
foram considerados favoráveis ao apelante, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Já segunda fase, não foram reconhecidas agravantes, mas foi reconhecida a atenuante de confissão espontânea, deix
ando de valorá-la
uma vez que a pena nesta fase dosimétrica, não pode ser fixada abaixo do mínimo legal em respeito à súmula 231 do STJ, assim, mantenho a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

E, na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Mantenho o regime inicial aberto, em conformidade com o art. 33, §2º, alínea c, do CP.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena corporal por duas restritivas de direito, a saber, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Da ocorrência da prescrição retroativa.

A
nalisando detidamente os autos e considerando a nova pena imposta
aos
apelante
s
,
verifica-se
que a pretensão punitiva estatal
está
fulminada pela prescrição.

Inicialmente, registre-se que a sentença monocrática transitou livremente em julgado para a acusação.

Assim, como houve o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição será regulada pela pena
in concreto
,

nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal:

"Art. 110 (...) § 1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada".

C
onforme previsto no art. 109, V, do Código Penal, a pena igual a 01 (um) ano ou que, sendo superior, não exceda a 02 (dois), prescreve em 04 (quatro) anos.

Assim, verifico que
,
entre a data do recebimento da denúncia
01.07.2014 (ID

233249654 – pág. 2/3)
e a publicação da sentença condenatória
05.09.2018
(ID 233249660 – pág. 12/23)
, transcorreu prazo superior ao prescricional
.

Assim, a punibilidade dos apelantes restou extinta, por prescrição, em
01/07/2018
.

Prescrita também está a pena de multa, conforme
o
art. 114, inciso II, do Código Penal.

Diante do exposto,
julgo
PREJUDICADO
o recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
e
RECURSO DEFENSIVO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O
,
para desclassificar a conduta do
s
apelante
s

Arlindo Portilho Sobrinho, Sérgio Conceição Portilho e Leandro Freitas Lima
para aquela prevista no artigo 14
,
caput
,
da Lei 10.826/03
.

DE OFÍCIO, declaro extinta a punibilidade dos apelantes
, com base no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em razão da
prescrição da
P
retensão
P
unitiva do Esta
tal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025